Tribunal: TJDFT
Processo: 0736939-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE CONFIRMA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto pela Executada contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou impugnação, reconheceu o descumprimento parcial da obrigação de autorizar e custear sessões de Musicoterapia e Psicopedagogia e majorou multa diária.
2. No curso do recurso, sobreveio r. decisão do d. Juízo de origem reconhecendo a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, em razão da migração da beneficiária para outra operadora de saúde, mantendo-se apenas a execução das astreintes anteriores à alteração contratual.
3. A Agravante sustenta ter cumprido integralmente a obrigação no período anterior à migração e requer o afastamento da multa cominatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão que consistem em: (i) definir se houve cumprimento da obrigação de fazer no período anterior à migração contratual; e (ii) estabelecer se é devida a manutenção das astreintes fixadas pela decisão de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A superveniência de decisão que reconhece a perda do objeto do cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer restringe o interesse recursal ao período anterior ao fato superveniente. No caso concreto, a migração da beneficiária para outra operadora prejudica a tese de inexigibilidade da obrigação fundada na ausência de vínculo contratual vigente, subsistindo o interesse recursal apenas quanto ao exame do alegado adimplemento e da exigibilidade das astreintes, impondo-se o conhecimento parcial do recurso.
6. Incumbe à operadora de saúde comprovar o efetivo cumprimento da obrigação judicial que determinou a disponibilização das terapias prescritas. Na hipótese em exame, a Recorrente não apresentou documentação idônea que demonstrasse a oferta das sessões de Musicoterapia e Psicopedagogia, limitando-se a alegações genéricas e à juntada de formulário interno unilateral, desacompanhado de registros de agendamento, comunicação à família ou identificação de profissionais credenciados.
7. A ausência de comprovação da efetiva disponibilização das terapias, aliada à tentativa de questionar a carga horária prescrita em substituição ao critério médico estabelecido na decisão judicial, evidencia o descumprimento da obrigação.
8. Constatado o descumprimento da obrigação, não há razão para afastar a multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prova da oferta efetiva das terapias prescritas caracteriza descumprimento da obrigação de fazer.
2. Mantêm-se as astreintes fixadas quando não comprovado o adimplemento no período anterior à migração da beneficiária.
Dispositivo relevante citado:
CPC/15, art. 932, III.